Tribunal: TJPA
Processo: 0014104-81.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014104-81.2017.8.14.0051

APELANTE: CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA, ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

APELADO: DUOMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014104-81.2017.8.14.0051

APELANTE: DUOMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS - RS101065-A

APELADO: CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA, ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: PAOLA CARVALHO CUNHA - PA18037-A, FRANCISCO GLEDISSON CUNHA XAVIER - PA14514-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA – MÉRITO – APLICABILIDADE DO CDC – DANOS MATERIAL – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR – DEFEITO NO PRODUTO E SERVIÇO – DANOS MORAIS – QUANTM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DUO MOBILE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA, ora apelada, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS
.

A autora alegou que celebrou um contrato com a ré Duo-Mobile Belém em 25 de agosto de 2016 para a elaboração de móveis planejados para sua casa, pelo valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), efetuando o pagamento de forma parcelada.

Acrescentou que o prazo de entrega era de 45 dias úteis, com início previsto para 04 de novembro de 2016, salientando que a entrega foi parcial e atrasada, afetando as festividades de final de ano, e que a qualidade dos produtos estava abaixo do esperado, com alguns itens divergindo do contrato e outros até sem selo de identificação.

Dessa forma, requereu a devolução do valor pago, devidamente atualizado, e indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 16837646), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
a fim de condenar a ré DUO MOBILE ao pagamento de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a título de danos materiais, corrigido pelo INPC, desde o efetivo prejuízo, bem como juros moratórios a partir da citação, e danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença.

Inconformada, DUO MOBILE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA interpôs recurso de apelação (ID 16837647).

A apelante alega a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato foi celebrado com a franqueada, e não com a apelante; No mérito, sustenta a inexistência de danos materiais, uma vez que os danos teriam sido causados pela má prestação de serviços do lojista, não tendo participação da fábrica, asseverando ainda que a recorrida não teria efetuado o pagamento do valor integral dos móveis e ainda estaria com os móveis instalados em sua residência.

Afirma a abusiva e indevida condenação em danos morais,
eis que inexiste ato ilícito por parte da Apelante, não havendo, portanto,

qualquer responsabilidade indenizatória por dano moral
, ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de indenização.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 16837652.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

A alegação da Duo Mobile, de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, baseia-se na premissa de que não teria participado da relação contratual direta com a apelada, que adquiriu os móveis através da lojista Emília de Jesus Pinto Comércio de Móveis.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 12 e 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fabricantes pelos produtos inseridos no mercado de consumo.

Como se sabe, a teoria do risco do empreendimento aplicada pelo CDC impõe ao fabricante a responsabilidade pelas consequências dos atos de comércio, independentemente da existência de culpa.

Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.

O contrato entre a consumidora e a lojista não exime a fabricante de sua responsabilidade quanto aos aspectos relacionados à qualidade e adequação dos produtos fornecidos, mesmo que os problemas apresentados decorram, em parte, da montagem e instalação realizadas pela lojista. Dado que a apelante forneceu os móveis, ela faz parte da cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. MÓVEIS NÃO ENTREGUES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E COMERCIANTE DOS PRODUTOS. INDEPENDÊNCIA DE ATUAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. FABRICANTE MOVELEIRA QUE PERMITIU A UTILIZAÇÃO DA SUA MARCA NOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA COMERCIANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC). RECURSO IMPROVIDO. A tese de que apenas fabrica os móveis pela ideia de que a comerciante-ré revende e negocia os seus produtos fabricados, com ideia de agirem de forma independente, não afasta a responsabilidade civil da fabricante no caso, à luz da regra do art. 34 do CDC. Verifica-se, nos autos, que a fabricante de móveis se utilizava da corré para inserir seus produtos no mercado, transmitindo a ideia de confiabilidade que o consumidor deposita na marca do fabricante, restando, assim, evidente sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual, e, portanto, sua legitimidade passiva. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. MÓVEIS NÃO ENTREGUES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Patente a configuração do dano moral suportado pela autora, violada a sua justa expectativa de não ter os móveis montados em sua residência conforme regia o contrato, o que gerou verdadeira intranquilidade, desgastes, desentendimentos e frustração na solução do problema, evidenciando-se que o fato extrapolou a normalidade e o mero inadimplemento contratual. 2.- A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço aos devedores para adimpli-lo. No caso, razoável o valor fixado em R$5.000,00 na sentença, não comportando redução. (TJ-SP - APL: 10242467820168260100 SP 1024246-78.2016.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Sustenta a recorrente a inocorrência de danos materiais, diante da ausência de responsabilidade pelos prejuízos alegados pela recorrida, como também em razão da ausência de pagamento integral da quantia mencionada na exordial pela apelada. Acrescenta ainda que esta teria ficado com os móveis em sua residência, pelo que não seria devido a devolução do montante de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Pelo que se infere, a questão atinente a responsabilização da recorrente pelo defeito no serviço já foi amplamente debatida quando da análise e rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual tal argumento não há que prosperar.

Noutra ponta, importante mencionar que,
apesar de permanecerem os móveis na posse da consumidora, estes estavam comprovadamente com defeitos que comprometiam sua funcionalidade e adequação ao uso pretendido, o que, por certo, frustra a expectativa legítima do consumidor quanto à qualidade e utilidade do produto adquirido, conforme estabelecido no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os defeitos podem depreciar significativamente o valor de mercado dos móveis, o que configura um prejuízo material direto à consumidora. O dano material, portanto, também pode ser considerado em termos de perda de valor dos bens.

Por outro lado, com relação a alegação de que os valores não foram quitados na integralidade pela recorrida, tem-se que assiste razão nesse capítulo a empresa recorrente. Isso porque, pelo que se denota dos autos,
a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento total alegado, qual seja, de
R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
.

Ora, se infere do documento de ID 16837607), tão somente o pagamento de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), através de transferência bancária efetuada em 26/08/2016, e nenhum outro valor além desse fora apresentado. Por consequência, o montante devido a título de danos materiais deve ser limitado ao efetivamente comprovado, evitando-se assim a transferência de um ônus desproporcional e infundado à apelante e, por certo, o enriquecimento sem causa.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença nesse capítulo, a fim de que o valor a ser ressarcido atinente aos danos materiais se restrinjam aqueles valores efetivamente comprovados, sob pena de enriquecimento seu causa por parte da apelada.

No tocante aos danos morais, entendo que a falha na prestação do serviço e a entrega parcial e defeituosa dos móveis planejados ultrapassaram o mero aborrecimento, atingindo atributos da personalidade da apelada, tais como sua dignidade e tranquilidade, além do sonho de ver a sua casa nos exatos moldes do projeto efetivado.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a reparação dos danos morais se mostra proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acrescento que a apelante teve a oportunidade de resolver a questão quando tomou conhecimento do fato, porém, ao invés de solucionar o problema, procedeu de forma indevida quando da negativa de solução, o que por certo agravou o fato.

É o entendimento pertinente ao tema:

COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE, QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O negócio jurídico compreende a venda e a prestação dos serviços de instalação de móveis. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores. 2. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pela autora não se limitou a simples transtorno. Ao deixarem de prontamente atenderem ao consumidor, postergando por todos os meios a satisfação do direito, as demandadas submeteram a autora a uma situação de sofrimento e humilhação, caracterizando o dano moral. 3. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 10.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. (TJ-SP - AC: 10049181420168260602 SP 1004918-14.2016.8.26.0602, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Apelação – Ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Venda e compra – Móveis planejados – Atraso na entrega – Montagem defeituosa e incompleta – Vícios não sanados – Procedência mantida – Danos morais configurados – Indenização razoável – Sentença mantida. Ficou demonstrado nos autos que os móveis adquiridos pela autora além de terem sido entregues após a data inicialmente informada pela ré, foram montados de forma precária e apresentaram defeitos que não foram solucionados, sendo certo que a requerida tinha ciência dos mesmos e não tomou providências para os devidos reparos - O infortúnio representado pelo atraso na entrega dos móveis que seriam instalados em sua residência, e por fim foram instalados de forma precária, além do transtorno e da ausência de solução para o problema, certamente configura dano moral. De manter-se a indenização por danos morais fixada em primeiro grau, a qual é justa, razoável e proporcional aos fatos narrados. Apelação desprovida, com observação. (TJ-SP - AC: 10161689120218260562 SP 1016168-91.2021.8.26.0562, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 06/04/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença apenas no tocante aos danos materiais, cujo montante deve ser adequado a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), correspondente ao valor comprovadamente pago pela apelada, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024